Tribunal: TJSP
Processo: 2169550-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
INVENTÁRIO - Decisão que deferiu a alienação dos veículos arrolados nos autos, por valores não inferiores ao constante da tabela FIPE - Pedido de aceitação da venda com oscilação de até 20% do valor da referida tabela - Acolhimento parcial - Tabela oficial que serve para a avaliação formal de veículos, sem considerar o estado individual dos mesmos - Avaliação apresentada que se mostra condizente

Ementa:
INVENTÁRIO - Decisão que deferiu a alienação dos veículos arrolados nos autos, por valores não inferiores ao constante da tabela FIPE - Pedido de aceitação da venda com oscilação de até 20% do valor da referida tabela - Acolhimento parcial - Tabela oficial que serve para a avaliação formal de veículos, sem considerar o estado individual dos mesmos - Avaliação apresentada que se mostra condizente com o valor de mercado e representa menos de 15% de desvalorização - Venda autorizada - Agravo conhecido em parte e nela parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2169550-
95.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante HAFIZA ISCANDAR
AMAD, são agravados PHILLIP HUZIAN MAGIEZI (INVENTARIANTE) e AMIR
ISCANDOR AMAD (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169550-95.2019.8.26.0000 -Voto no 29.216
2
Agravo de Instrumento no 2169550-95.2019.8.26.0000
Comarca de Santos
Agravante: Hafiza Iscandar Amad
Agravados: Phillip Huzian Magiezi e outro
Voto no 29.216
INVENTÁRIO - Decisão que deferiu a
alienação dos veículos arrolados nos autos, por
valores não inferiores ao constante da tabela
FIPE - Pedido de aceitação da venda com
oscilação de até 20% do valor da referida tabela
- Acolhimento parcial - Tabela oficial que
serve para a avaliação formal de veículos, sem
considerar o estado individual dos mesmos -
Avaliação
apresentada
que
se
mostra
condizente com o valor de mercado e
representa menos de 15% de desvalorização -
Venda autorizada - Agravo conhecido em parte
e nela parcialmente provido.
1. Cuida-se de agravo de instrumento
tirado de decisão que, em autos de inventário, deferiu a alienação
dos veículos arrolados nos autos, “por valores não inferiores ao
constante da tabela FIPE”.
Sustenta a agravante, em síntese, que a
decisão recorrida contradiz o despacho anterior, que exigiu
viessem aos autos informações sobre os preços praticados no
mercado, que se mostraram inferiores aos da Tabela FIPE. Alega
que os preços praticados no mercado são cerca de 10,978%
menores que os preços indicados na referida tabela, sendo certo
ainda que o preço de venda depende do estado de conservação
dos bens e das oscilações do mercado, além do que a comissão
pelo serviço de venda é de 8%. Acrescenta que a Lei Processual
Penal autoriza a venda antecipada de bens pelo valor com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169550-95.2019.8.26.0000 -Voto no 29.216
3
oscilação de até 20% visando não inviabilizar a venda. Pede a
concessão de liminar e o final provimento do recurso para que seja
autorizada a venda dos bens pelo preço de mercado e com
oscilação de 20%.
Recurso processado com a concessão
parcial do pedido liminar (fls. 38/40). Dispensadas informações.
Contraminta às fls. 44/45. Nova manifestação da recorrente às fls.
51/53 e 62.
2. De início, o recurso merece ser
conhecido apenas em parte.
Isto porque, segundo se verifica da petição
de fl. 62 destes autos e às fls. 623/629, dos quatro veículos que se
pretendia a alienação, as três motocicletas já foram vendidas pelo
preço de mercado, restando prejudicada qualquer discussão a
respeito (fls. 623/629).
Destarte, apenas quanto ao veículo Ônix
2015 é que persiste o interesse recursal.
A esse respeito, é cediço que os veículos
são, por sua própria natureza, passíveis de deterioração pelo mero
uso e constante depreciação no mercado de consumo. Ademais, a
Tabela FIPE serve para a avaliação formal de veículos, sem
considerar o estado individual dos mesmos, sendo notório que tais
valores, como regra, não correspondem ao real valor de mercado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169550-95.2019.8.26.0000 -Voto no 29.216
4
Noutro norte, a par da divergência do
agravado a respeito da pretensão - o que já era esperado diante do
verdadeiro duelo que as partes travam com relação ao patrimônio
do de cujus, de conhecimento desta relatoria em razão de diversos
outros recursos já interpostos -, nada de concreto veio alegado que
afaste o cabimento da venda do referido automóvel em particular
por valor inferior à tabela oficial. Vale anotar que a célere alienação
do carro atende aos interesses do espólio visando evitar ainda
maior depreciação do bem.
Desse modo, considerando que, conforme
consulta realizada junto ao site veículos.fipe.org.br, neste mês de
setembro/2020 o veículo Chevrolet Ônix LT 1.4, 2015 está avaliado
em R$ 33.157,00, mostra-se aceitável a alienação pelo valor
mínimo de R$ 28.500,00, conforme avaliação trazida à fl. 63,
considerando que a oscilação é inferior a 15%.
3. Ante o exposto, meu voto conhece em
parte o recurso e a ela dá parcial provimento.
Galdino Toledo Júnior
Relator